Tribunal: TJDFT
Processo: 0741294-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741294-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUCIANO RIBEIRO DA COSTA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de revisão criminal, ajuizada de próprio punho pelo sentenciado Luciano Ribeiro da Costa. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar os interesses do réu, cabendo-lhe, ainda, verificar a adequação do pedido, bem como, instrui-lo. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2024 18:16:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator